Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-68.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011191-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ALVES DE PAULA CONCEICAO - CPF: 006.830.611-35 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com condenação da parte ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento de petição como Embargos de Declaração com base no princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto à condenação em honorários sucumbenciais em caso de extinção do feito sem julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.

Admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber petição como Embargos de Declaração quando ausente erro grosseiro ou má-fé e presente identidade de finalidade.

Impõe-se o ônus da sucumbência à parte que deu causa à instauração da demanda, mesmo nos casos de extinção sem resolução do mérito, em observância ao princípio da causalidade.

Afasta-se a alegação de omissão ou contradição quando a decisão embargada enfrenta expressamente a matéria relativa aos honorários advocatícios.

Não se admite o uso dos Embargos de Declaração para rediscussão do mérito ou obtenção de nova interpretação dos fatos já apreciados.

Caracteriza-se o caráter protelatório dos embargos quando evidenciado o mero inconformismo com o resultado do julgamento, em desconformidade com as hipóteses legais de cabimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento:
Admite-se a fungibilidade recursal para recebimento de petição como Embargos de Declaração quando presentes identidade de finalidade e ausência de erro grosseiro ou má-fé.

Aplica-se o princípio da causalidade para impor honorários sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. O manejo de Embargos de Declaração com intuito meramente infringente caracteriza uso protelatório do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 55 e 59; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, PET no AgRg no AREsp 514104/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/10/2014; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/03/2017; STJ, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.759.114/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/10/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.930.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.562.114/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29/11/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/05/2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 339214396 - R.I. nº 1011191-68.2025.8.11.0001
), que reconheceu, de ofício,
a incompetência do juízo, para indeferir a petição inicial, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito e condenou a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (
princípio da causalidade
).

V O T O R E L A T O R

- do recebimento da petição como Embargos de Declaração.

Com fundamento no Princípio da Fungibilidade Recursal, que decorre da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, é admissível a conversão da petição inadequadamente proposta, desde que tenha a mesma finalidade dos Embargos de declaração e inexista erro grosseiro ou indícios de má-fé. Precedente.
(
STJ – 2ª T - PET no AgRg no AREsp nº 514104/SP - 2014/0108171-0 – rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 23/10/2014 - DJe 30/10/2014
).

Deste modo, a petição de id. 344989892, segue recebida como Embargos de Declaração.

- da situação fática.

A(
s
) tese(
s
) debatida(
s
) nos Embargos de Declaração é(
são
):
- omissão/contradição na fixação de sucumbência.

- dos honorários.

Conforme constou expressamente na decisão de id. 339214396, extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

A imposição dos honorários sucumbenciais se deu com respaldo no art. 55 da Lei nº 9.099/95, e na conclusão nº 25/1° TR-TJMT
(
Enunciado 122/FONAJE
).

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026